Tribunal: TJMT
Processo: 1032827-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032827-30.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ELIZARDO DOURADO - CPF: 208.087.631-72 (AUTOR), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDA, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ÓBITO DO AUTOR COMPROVADO NOS AUTOS. DIVERGÊNCIA FORMAL NO CPF. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO OU MATERIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
AUSÊNCIA

DE
INTERESSE PROCESSUAL.
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com fundamento em erro de fato, visando desconstituir sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o processo originário no 1046303-80.2022.8.11.0041, em razão do falecimento do autor. A parte autora sustenta que a sentença rescindenda incorreu em erro material e de fato ao reconhecer o óbito do demandante, apontando suposta inconsistência entre o CPF constante na certidão de óbito e o número de inscrição do autor no cadastro de pessoas físicas. Requereu ainda indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença rescindenda incorreu em erro de fato ou material ao reconhecer o óbito do autor com base na certidão de óbito e documentos acostados aos autos; (
ii
) estabelecer se há fundamento jurídico para o pedido indenizatório por danos morais formulado na ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do erro de fato, nos termos do art. 966, §1o, do CPC, exige que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou desconsiderado fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha sido objeto de controvérsia e de pronunciamento judicial na ação originária.

A sentença rescindenda considerou o óbito do autor com base em certidão de óbito regularmente juntada aos autos e corroborada pelos documentos de identificação pessoal, não havendo falsa premissa fática ou descompasso com a realidade processual.

A eventual divergência formal no número de CPF constante na certidão de óbito não compromete a força probatória do documento público, que goza de fé pública e presunção de veracidade, sobretudo quando as demais qualificações do falecido coincidem com os dados do demandante.

Consulta ao sítio da Receita Federal confirma que o CPF indicado na certidão de óbito corresponde ao falecido Elizardo Dourado, afastando qualquer alegação plausível de erro de fato ou material.

Inexiste qualquer conduta irregular ou ilegal do juízo sentenciante a ensejar reparação civil por danos morais, sendo descabida a pretensão indenizatória formulada.

O falecimento do autor antes mesmo do ajuizamento da rescisória impede o prosseguimento da demanda por ilegitimidade ativa e pela perda superveniente do interesse processual, tornando inviável o
rejulgamento
da causa originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Extinção da ação sem exame do
mérto
.

Tese de julgamento:

O erro de fato apto a ensejar ação rescisória pressupõe a admissão de fato inexistente ou
a desconsideração
de fato ocorrido, desde que não tenha sido controvertido ou apreciado na ação originária.

A certidão de óbito, enquanto documento público, possui presunção de veracidade, não sendo descaracterizada por mera divergência formal de dados quando comprovada a identidade do falecido.

O falecimento do autor antes do ajuizamento da ação rescisória acarreta a ilegitimidade ativa e a perda superveniente do interesse processual, impedindo o prosseguimento da demanda.

A atuação do juízo dentro dos limites legais e com base em provas regularmente produzidas não caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, VI e IX; 966, §1o; 85, §§2o e 3o; 98, §3o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
ELIZARDO DOURADO
, com o objetivo de desconstituir sentença proferida na Ação de Conhecimento no 1046303-80.2022.8.11.0041, frente a erro de fato (artigo 966, §1o, do CPC), ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
que julgou extinto o processo, sem exame do mérito (artigo 485, IV do CPC).

Explica que a ação foi proposta com o objetivo de revisar os consumos de junho a novembro de 2022, porquanto faturadas em valor superior a medida de consumo do Requerente com pedido de liminar deferido, de não suspensão do fornecimento referente as faturas discutidas da UC 6/3658732-7.

Salienta que a sentença extinguiu o feito por suposta ausência de regularização processual, na medida em que o autor teria falecido em março de 2024 e, mesmo intimados, seus sucessores, ficaram inertes, deixaram de promover a regularização processual.

Argumenta que a Magistrada foi induzida a erro material quando a Defensoria Pública apresentou consulta a um processo de inventário de pessoa com nome igual ao do Autor, mas com CPF diverso, alegando seu falecimento e, com isso, intimou a herdeira e inventariante, que nada manifestou, porquanto o processo não se referia ao Autor, mas a outro indivíduo.

Em razão desse equívoco, aduz que o processo foi extinto por falta de habilitação dos interessados, prejudicando o direito do Requerente, que está VIVO, o que fundamenta a presente ação rescisória.

Destaca que se trata de fato notoriamente falso,
caso em que
a extinção da ação se mostra equivocada.

O pedido liminar foi deferido para
impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica referente as faturas de energia elétrica relativas aos meses de junho a novembro de 2022
(id 258823672).

Na contestação, a requerida
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
assegura que todos os documentos

são, de
fato,
do

falecido, conforme certidões de óbito juntadas aos processos
nos
1031233-86.2023.8.11.0041 (ação de interdição), 1046303-80.2022.8.11.0041 (ação originária) e 1032827-30.2024.8.11.0000 (presente rescisória). Destacou que as informações constantes nas certidões de óbito conferem com os dados pessoais do autor, não havendo dúvidas de que se referem à mesma pessoa.
Pede a improcedência do pedido (id 26570275).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção
(id 268727291).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se presente a ocorrência de erro de fato a ensejar o manejo da presente ação rescisória.

Nos termos do art. 966, §1o, do Código de Processo Civil,
"há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado".

Na hipótese vertente, o juízo de origem não partiu de premissa fática falsa ou incongruente com a realidade dos autos ao decretar a extinção do processo no 1046303-80.2022.8.11.0041
,
sem resolução de mérito.

Ao revés, fundamentou-se em elementos concretos e idôneos acostados aos autos, em especial as certidões de óbito juntadas, que comprovavam, à luz do princípio da verdade formal, o falecimento do autor ELIZARDO DOURADO
ocorrido em
05-11-2023 (id 253092167 - pág. 283).

Não se tratou, portanto, de admissão de fato inexistente ou desconsideração de circunstância efetivamente ocorrida, mas de valoração razoável da prova documental coligida aos autos pelo próprio autor.

A circunstância fática delineada pelo juízo sentenciante - o óbito do demandante - foi realmente controvertida e apreciada com amparo nos elementos disponíveis, sendo descabida a alegação de erro de fato com base em suposto descompasso entre os fundamentos da decisão e a realidade probatória dos autos.

Ressalto, porque necessário, que a
certid
ão
de óbito carreada aos autos
é
coincidente

quanto aos
demais documentos
do
falecido

que comprovam se tratar
ao autor ELIZARDO DOURADO, conforme análise dos documentos de identificação pessoal também juntados.

Não prospera, portanto, a tese de erro material ou de fato na sentença rescindenda, porquanto esta foi proferida com base em elementos concretos dos autos que comprovavam o óbito do autor. Não há qualquer indício de que a sentença esteja fundamentada em premissas fáticas falsas ou erros evidentes.

Não prospera, outrossim, a alegação de erro material ou de fato decorrente de suposta divergência entre o CPF constante na certidão de óbito e o número de inscrição do autor no cadastro de pessoas físicas.

A análise sistemática dos elementos documentais colacionados revela que, muito embora o CPF correto do autor não tenha sido expressamente mencionado na certidão de óbito, todas as demais qualificações do de cujus conferem com os dados pessoais dele.

Portanto, ainda que formalmente o número do CPF constante n
o referido documento
esteja grafado com outra numeração
, há elementos seguros nos autos que permitem concluir, em cognição exauriente, que o falecimento certificado se refere, inequivocamente, à pessoa do demandante originário.

Trata-se de mera irregularidade formal incapaz de desconstituir a força probatória do documento público, o qual goza de fé pública e presunção de veracidade quanto ao óbito do senhor ELIZARDO DOURADO em 05/11/2023.

Ademais, ao consultar o referido CPF descrito na certidão de óbito, junto ao sítio da Receita Federal, verifica-se t
ratar, sim, do falecido ELIZARDO DOURADO (
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/
servicos
/
cpf
/
consultasituacao
/ConsultaPublicaExibir.asp
)
:

Assim, sustentar a existência de erro material ou de fato com base em tal circunstância representa insistir em tese destituída de razoabilidade jurídica.

Ademais, tendo o autor falecido antes mesmo do ajuizamento desta rescisória, mostra-se descabido o pedido de
rejulgamento
da causa originária, porquanto houve a perda superveniente do interesse processual para prosseguir com aquela demanda.

A extinção do processo sem resolução de mérito, ante a inércia dos sucessores em promover a habilitação, foi medida que se impunha, não havendo motivos para desconstituir a coisa julgada.

Quanto ao pleito indenizatório por danos morais, igualmente não merece acolhida, porquanto não se vislumbra qualquer irregularidade ou ilegalidade na conduta do juízo que ensejasse reparação civil.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA
a presente ação rescisória, sem resolução do mérito, com fundamento nos
art
igo
485, VI e IX, do CPC
, em razão da ausência de pressuposto processual e da ilegitimidade ativa, diante do falecimento do autor antes do ajuizamento da demanda
, com a condenação da
parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, observado o artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025